Tribunal: TJMT
Processo: 0008181-96.2014.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AVALISTA. RESPONSABILIDADE. EXONERAÇÃO EXPRESSA EM ALTERAÇÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO FORMAL AO CREDOR. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor da cooperativa credora, reconhecendo a responsabilidade do avalista por dívida contraída após sua saída da empresa devedora. O apelante sustenta sua desobrigação, alegando previsão expressa em alteração contratual e notificação formal da credora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exclusão da responsabilidade do avalista, prevista em alteração contratual, é válida e eficaz perante a credora; e (ii) analisar se houve notificação formal da instituição financeira sobre a saída do avalista da sociedade empresária e a consequente revogação do aval.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação do avalista é solidária e autônoma, mas pode ser afastada mediante previsão expressa na alteração contratual e comunicação formal ao credor, nos termos da jurisprudência consolidada.
4. No caso concreto, a alteração do contrato social prevê expressamente a exoneração do apelante de responsabilidades passadas da empresa, conforme documento registrado na Junta Comercial.
5. A notificação formal da cooperativa credora foi devidamente comprovada por documento com carimbo e assinatura do recebedor, atendendo aos requisitos necessários para afastar a obrigação do avalista.
6. As operações que geraram a dívida ocorreram após a retirada formal do apelante da sociedade e a comunicação ao credor, sendo os novos sócios os responsáveis pelo passivo empresarial.
7. Diante da comprovação da exoneração do aval e da notificação da credora, não subsiste a obrigação do apelante pelo débito cobrado na ação monitória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O avalista pode ser exonerado da obrigação caso sua desobrigação esteja expressamente prevista na alteração do contrato social e haja notificação formal ao credor. 2. A retirada do sócio da sociedade não implica, por si só, a revogação do aval prestado, exigindo-se prova de comunicação formal à instituição financeira. 3. A exoneração do avalista se concretiza quando o credor tem ciência inequívoca da cessação de sua responsabilidade antes da constituição da dívida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 701, § 8o, 98 e 1.010; CC, art. 1.032; Lei Uniforme de Genebra, art. 31.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.560.576/ES, Terceira Turma, DJe 23/8/2016; STJ, REsp 2129985/SP, Terceira Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/6/2024; TRF-3, AC 0005789-27.2011.4.03.6126/SP, Rel. Des. Wilson Zauhy, julgado em 02.05.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008181-96.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VAHELLE INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 08.788.459/0001-03 (APELANTE), VANDERLEI JOSE DA SILVA - CPF: 222.375.269-15 (APELANTE), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), VAHELLE INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 08.788.459/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AVALISTA. RESPONSABILIDADE. EXONERAÇÃO EXPRESSA EM ALTERAÇÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO FORMAL AO CREDOR. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor da cooperativa credora, reconhecendo a responsabilidade do avalista por dívida contraída após sua saída da empresa devedora. O apelante sustenta sua desobrigação, alegando previsão expressa em alteração contratual e notificação formal da credora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exclusão da responsabilidade do avalista, prevista em alteração contratual, é válida e eficaz perante a credora; e (
ii
) analisar se houve notificação formal da instituição financeira sobre a saída do avalista da sociedade empresária e a consequente revogação do aval.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A obrigação do avalista é solidária e autônoma, mas pode ser afastada mediante previsão expressa na alteração contratual e comunicação formal ao credor, nos termos da jurisprudência consolidada.

4.
No caso concreto, a alteração do contrato social prevê expressamente a exoneração do apelante de responsabilidades passadas da empresa, conforme documento registrado na Junta Comercial.

5.
A notificação formal da cooperativa credora foi devidamente comprovada por documento com carimbo e assinatura do recebedor, atendendo aos requisitos necessários para afastar a obrigação do avalista.

6.
As operações que geraram a dívida ocorreram após a retirada formal do apelante da sociedade e a comunicação ao credor, sendo os novos sócios os responsáveis pelo passivo empresarial.

7.
Diante da comprovação da exoneração do aval e da notificação da credora, não subsiste a obrigação do apelante pelo débito cobrado na ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1
.
O avalista pode ser exonerado da obrigação caso sua desobrigação esteja expressamente prevista na alteração do contrato social e haja notificação formal ao credor.
2.
A retirada do sócio da sociedade não implica, por si só, a revogação do aval prestado, exigindo-se prova de comunicação formal à instituição financeira.
3.
A exoneração do avalista se concretiza quando o credor tem ciência inequívoca da cessação de sua responsabilidade antes da constituição da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 701, § 8o, 98 e 1.010;
CC, art.
1.032; Lei Uniforme de Genebra, art. 31.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.560.576/ES, Terceira Turma,
DJe
23/8/2016; STJ,
REsp
2129985/SP, Terceira Turma, rel. Min. Nancy
Andrighi
,
DJe
20/6/2024;
TRF-3, AC 0005789-27.2011.4.03.6126/SP, Rel. Des. Wilson
Zauhy
, julgado em 02.05.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VANDERLEI JOSÉ DA SILVA

contra sentença
(Id.
256822163
),
prolatada
em
a
ção
m
onitória
,
que
rejeitou seus embargos monitórios e julgou procedentes os pedidos da
ação monitória
ajuizada pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento
s Sorriso –
Sicredi
Celeiro MT,
constituindo
o débito em título executivo judicial, na forma do artigo 701, § 8o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões,
o apelante
sustenta
que a sentença desconsiderou a mudança de titularidade da empresa
antes da constituição da dívida, o que está comprovado por cláusula expressa na alteração contratual e por notificação forma à credora, logo, não pode ser
responsabiliza
d
o por dívida contraída após sua saída da empresa.

Requer o provimento do recurso pela reforma da
sentença
, para
que seja reconhecida a ineficácia do aval e afastada a sua responsabilidade pela dívida, com a inversão do ônus
da
sucumbência, majorando o percentual de honorários advocatícios para vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Nas contrarrazões (Id. 256822171),
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
impugna a

concessão da justiça gratuita ao apelante e
alega
a
a
usência de
dialeticidade
do recurso.

No mérito, aduz que
não houve a alegada
notificação válida
acerca da saída do apelante da empresa antes da consolidação da dívida, bem como
inexiste
cláusula expressa de revogação do aval
no contrato de compra e venda da empresa.

Assevera que
a responsabilidade do avalista é
solidária e autônoma, persistindo mesmo após sua saída da empresa
,
e que
, “
a assinatura dos novos sócios nos borderôs de desconto não exime o apelante de sua responsabilidade como avalista, uma vez que, a obrigação do avalista é acessória e independente da condição de sócio
”.

Requer o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da
dialeticidade
, subsidiariamente, a revogação da gratuidade da justiça concedida ao apelante, com intimação para comprovação de hipossuficiência ou pagamento das custas, e por fim, o desprovimento total da apelação, com a consequente manutenção integral da sentença, além da condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Sobre a preliminar arguida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
de impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita sob o fundamento de que
VANDERLEI JOSÉ DA SILVA

não preenche os requisitos
legais para a sua concessão, porque possui condições financeiras para arcar com os custos processuais sem prejuízo de sua subsistência, não subsiste.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a justiça gratuita pode ser concedida à parte que, mediante simples declaração, afirmar não possuir condições de pagar
às
custas
do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, além de que o direito à assistência judiciária gratuita é garantido pela Constituição Federal, no artigo 5o, inciso LXXIV, que prevê o dever do Estado em assegurar o acesso à justiça aos necessitados.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a impugnação aos benefícios da justiça gratuita deve ser acompanhada de provas que demonstrem, de forma inequívoca, a capacidade financeira da parte beneficiária, invertendo-se o ônus da prova para o impugnante, o que não se verifica no caso.

A
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT

não apresentou qualquer evidência apta a desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por

VANDERLEI JOSÉ DA SILVA
, e suas alegações genéricas e conjecturas sobre a capacidade financeira não se mostram suficientes para afastar o benefício concedido.

Em razão disso,
REJEITO
a preliminar de impugnação à justiça gratuita e mantenho o deferi
mento à assistência judiciária ao
apelante

VANDERLEI JOSÉ DA SILVA
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu a apelada que o recurso interposto pel
o
apelante
VANDERLEI JOSÉ DA SILVA
não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(TJMT, 2a Câmara Cível, apelação no 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de
reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não enseja o não conhecimento do recurso, quando pela leitura do apelo é possível concluir
os motivos pelo qual ele requer a reforma da sentença.

D
este modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Vanderlei José da Silva
interpõe recurso de apelação contra a sentença proferida nos autos da
ação monitória
movida pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso –
Sicredi
Celeiro do MT
, que julgou procedente o pedido para constituir título executivo em favor da cooperativa.

Em síntese, o apelante s
ustenta que não pode ser responsabilizado pelo débito objeto da ação monitória, pois teria se retirado da empresa a
ntes da constituição da dívida
, constando
expressamente
no contrato
de compra e venda da empresa
a sua total desoneração sobre qualquer ati
vo ou passivo, além de que
o Banco
foi formalmente notificado acerca de sua saída,
não h
avendo
prova suficiente da existência da obrigação em seu desfavor.

Por sua vez, a apelada, em contrarrazões,
afirma que
a cédula de crédito bancário
assinada
pelo apelante configura prova escrita hábil à ação monitória,
sendo que o aval constitui obrigação autônoma e solidária, não dependendo da manutenção do vínculo societário do garantidor com a empresa devedora
, além disso, d
estaca que não há
nos autos comprovação de que a C
ooperativa tenha sido formalmente notificada sobre a retirada do apelante da sociedade.

No essencial, eis o teor da sentença ora analisada:

“
[...]
Nessa toada, em análise ao feito, verifica-se que os documentos que escoltam a inicial confirmam a existência do negócio jurídico celebrado entre as partes, confirmando a
prova

escrita
indispensável à propositura da demanda. De outra banda, constato que não houve prova de pagamento do débito apontado na inicial.

Pelo contrário: em embargos monitórios a requerida não nega a existência da dívida, se limitando a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo ele a dívida é posterior à saída da empresa e o “aval assinado pelo Embargante estava inerente ao título de crédito, e, uma vez que
a presente
demanda não trata de
cambieridade
, consequentemente o aval perde a eficácia e a dívida persiste apenas para o devedor principal”.

Sem razão a requerida.

No caso, verifico que a parte requerida VANDERLEI JOSE DA SILVA, figura na cédula bancária na condição de avalista, motivo pelo qual, respondem ao credor originário, de forma solidária com o devedor principal, podendo ser chamadas a adimplir a obrigação.

A cédula de crédito bancário de n. B40630791-0
fora
devidamente assinada pela parte embargada (ID n. 77097600, fls. 37/142), ostentando a condição de sócio proprietário da empresa emitente do título (VAHELLE INDÚSTRIA), sendo
legítimo, portanto, para figurar no polo passivo da presente demanda.

A cédula de crédito bancário em análise neste processo
, foi
assinada em março de 2014, de modo que não há que se falar em dívida posterior à saída da empresa, notadamente, porque a comunicação indicada em Id. 133044765, não
consta
assinatura ou recebido da parte requerente.

[...]

Em que pese às alegações da parte requerida, a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial, nos termos do art. 785 do CPC.

Logo, de rigor a constituição do título executivo judicial, com a conversão do mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se o feito na forma do Título II do Livro I da Parte Especial do CPC (cumprimento de sentença), conforme determinado pelo art. 701, § 8o, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos monitórios e JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial e assim o faço para constituir o débito apontado em título executivo judicial, na forma do art. 701, § 8o, do CPC, com incidência dos encargos financeiros de acordo com o estabelecido no contrato firmado entre as partes.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas judiciais,
despesas processuais e honorários advocatícios
, os últimos fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, suspendendo a exigibilidade da cobrança eis que lhe defiro neste ato as benesses da justiça gratuita.
[
...]”

(Id.
256822163
).

A controvérsia recursal
se
cinge à análise da validade da ação monitória para a constituição de título executivo judicial, bem como
à responsabilidade do avalista, ora apelante,
na cédula de crédito bancário firmada.

Pois bem.

Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória exige prova escrita apta a demonstrar a existência
da relação jurídica e
do
débito. Na hipótese,
a cédula de crédito bancário firmada pelo apelante contém os requisitos necessários para embasar a cobrança
, conforme passo a demonstrar.

No caso,
a cédula de crédito bancário firmada
pela empresa
Vahele
Indústria de Calçados
Ltda
ME
, avalizada
pelo apelante
(Id. 256821172 – fls. 37)
,
se constituía no “
Contrato de Abertura de limite para Operações de desconto de Recebíveis
” n. B406327317, assinado na data de
19/3/2014
, sendo disponibilizado um limite de crédito para operações de desconto de recebíveis (cheques e duplicatas), no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com prazo de 365 dias a contar da assinatura do contrato.

A utilização do limite era
liberada
por meio de recursos pela Cooperativa com a apresentação pela empresa ré de recebíveis relacionados em borderôs de desconto, aceitos por simples assinatura no borderô, e que passavam a integrar o contrato, cujos pagamentos deveriam ser feitos conforme vencimento dos títulos previstos nos borderôs de desconto.

Ocorre que após os réus começarem a descontar seus recebíveis, e os valores serem liberados pela Cooperativa, emitindo os borderôs de descontos anexados à exordial (Id. 256821172 – fls. 39/61), não houve o pagamento integral da dívida, gerando o débito objeto da ação monitória,

no valor originário de R$ 16.075,53 (
dezesseis mil, setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos
).

Assim, os documentos acostados na inicial
constitu
em
prova escrita suficiente para a instrução da açã
o monitória, não havendo dúvidas
de que a documentação acostada aos autos atende aos requisitos exigidos para a constituição do título executivo judicial.

Corrobora esse entendimento
o
seguinte
julgado
:

“
[...]

A prova escrita apta a embasar a monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza da dívida, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo. Se a ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Crédito em Conta Corrente, fora devidamente instruída com o contrato assinado pelas partes bem como com o demonstrativo do débito, restam evidenciados os requisitos imprescindíveis à constituição do título. Exegese da Súmula 247 do STJ.”
(TJMT – RAC. 106315/2012 – REL. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – JULGADO EM 21/08/2013
)

Contudo, a questão central reside na possibilidade de exclusão da responsabilidade do avalista, analisada a seguir.

Ressai dos autos, que
a
assinatura do apelante como avalista na cédula de crédito bancário firmada em março de 2014
, e
demonstra sua coobrigação na dívida
, uma vez que o
aval é uma garantia pessoal,
autônoma
e solidária
,
nos termos do artigo 31 da Lei Uniforme de Genebra,
vinculando o signatário à obrigação cambial independentemente da relação entre credor e devedor principal.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
O aval é uma garantia pessoal, específica para títulos cambiais, do cumprimento da obrigação contida no título.
Trata-se de declaração unilateral de vontade autônoma e formal. O avalista não se equipara à figura do devedor principal, nada obstante a solidariedade quanto à obrigação de pagar
" (
REsp
1.560.576/ES, Terceira Turma,
DJe
23/8/2016).

Mediante a prestação do aval, o avalista contrai obrigação, de natureza solidária e autônoma, de efetuar o pagamento de valor materializado em título de crédito devido pelo avalizado. Em razão de sua autonomia, a existência, a validade e a eficácia do aval não estão ligadas à da obrigação avalizada. Assim, ainda que por algum motivo o credor esteja impedido de exercer sua pretensão em face do avalizado, a obrigação do avalista não será afetada.
Da autonomia também decorre que eventuais situações que beneficiem o avalizado não se estendem ao avalista
.
[
...]”
(STJ, Terceira Turma,
REsp
2129985/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi
,
Dje
20/6/2024).

Em outras palavras,
seja qual for o motivo posterior que impeça o credor de exercer seu direito contra o avalizado, isso não compromete nem afeta a obrigação do avalista que subsistirá integralmente.

No entanto,
p
ara que
o a
valista
, ora apelante,
seja isento de responsabilidade pela
dívida contraída
pela
empresa

Vahele
Indústria de Calçados
Ltda
ME,
algumas condições devem ser observadas, a saber:
que a pretensa desobrigação seja prevista, de modo expresso, na alteração do contrato social que formalize a alienação das quotas; e comunicação formal à credora acerca da revogação do aval prestado.

S
em
o cumprimento destas
obrigaç
ões, a responsabilidade d
o avalista, ainda que não mais integre a sociedade, permanecerá
incólume
e surt
indo todos os efeitos jurídicos.

No caso concreto, c
onforme emerge do feito originário

(
Id. 256822150),
a
assinatura da
Cédula de Crédito Bancário
com o avalista ocorreu em
19/3/2014
(Id. 256821172 – fls. 37),
e
a venda e saída do apelante da empresa devedora foi feita por meio do
Instrumento Particular de Compra e venda de Sociedade Empresária
Ltda
– ME
na data de
29/4/2014
,
registr
ada
na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
no dia
6/5/2014
.

Vê-se que
na aludida alteração em contrato social
(Id. 256822151)
,
os novos sócios eximem o retirante
, e avalista,
da responsabilidade por obrigações sociais anteriores, a partir da data da assinatura do contrato
:

(Id. 256822150 – fls. 4).

V
ê-se
, portanto,
que os compradores
Osmar Barros do Amaral
e
Lucimar do Nascimento
, e o principal garantidor do negócio,
Alfeu Santo
, assumiram todas as responsabilidades da empresa
Vahele
Indústria de Calçados
Ltda
ME, a partir de
6/5/2014
,
quando foi registrada a alteração na Junta Comercial/MT
, exonerando o apelante de qualquer obrigação
.

Considerada prevista
expressamente
na alteração do contrato social
a
formaliz
ação da
alienação da
empresa e a
desobrigação
qu
anto à
s responsabilidades do ativo e passivo da empresa,
sobreleva dos autos processuais que o ex-sócio
e avalista
, ora a
pelante
,
também
demonstrou que foi procedida à notificação formal da cooperativa credora
, mormente o documento constante em
Id. 256822152, que comprova a notificação da Cooperativa
Sicredi
, datada de
9/5/2014
, contendo carimbo da instituição financeira e assinatura do recebedor.

Tal documento atende aos requisitos necessários para configurar a comunicação oficial da desobrigação do apelante após a venda da empresa, informando expressamente à Cooperativa que os novos sócios, Osmar Barros do Amaral e Lucimar do Nascimento, passaram a
ser
os únicos responsáveis pelos ativos e passivos da empresa.

Além disso,
os borderôs para liberação do crédito e consecução da dívida da empresa para com o apelado foram realizados em
3/6/2014
(Id. 256821172 – fls. 41, 47),
30/6/2014
(Id. 256821172 – fls. 53) e
8/7/2014
(Id. 256821172 – fls. 59), datas posteriores à retirada do apelante da sociedade e do recebimento da notificação formal do avalista à Cooperativa,
ainda,
a
própria apelada assume que as assinaturas constantes nos borderôs que efetivaram a dívida são dos novos proprietários da empresa devedora.

Dessa forma, não há dúvidas de que o credor foi devidamente cientificado da retirada do apelante do quadro societário, afastando qualquer alegação de desconhecimento sobre a sucessão empresarial e a consequente ausência de responsabilidade do recorrente pelo débito em questão.

Assim, restou demonstrado que o apelante comprovou que tomou as cautelas necessárias para
desonerá-lo
da obrigação assumida como avalista em favor da sociedade avalizada perante a credora.

A propósito, eis o entendimento jurisprudencial dos Tribunais:

“
DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO GERAL DO CONTRATO. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO AVALISTA APÓS SUA SAÍDA DA SOCIEDADE. (...)
1
) Tendo o sócio da empresa devedora assinado o contrato de abertura de crédito na condição de avalista da pessoa jurídica da qual era sócio, obriga-se ao pagamento da dívida solidariamente com os demais devedores. Assim, aplicável o enunciado da Súmula 26 do Superior Tribunal de Justiça. 2) Quando o título executado apresenta o sócio na condição de avalista da empresa, temos que a execução é contra os avalistas que assumiram responsabilidade solidária pela dívida, independente de não estar mais na empresa como sócio. 3) Assim ocorre mesmo quando o sócio avalista se retira
formalmente da empresa, sendo irrelevante para a validade de tal contrato perquirir se o avalista/fiador mantém vinculação com o devedor principal, pois a obrigação se estabelece entre o garantidor e a instituição financeira, não sendo oponível a esse negócio jurídico uma alteração em contrato social na qual os novos sócios eximem os retirantes de qualquer responsabilidade por obrigações da empresa.
Em casos assim, caberia ao sócio proceder à notificação do banco credor para eximir-se da obrigação assumida validamente.

(...)” (TRF-3, AC 0005789-27.2011.4.03.6126/SP, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY, julgado em 02.05.2017, e-DJF3 10.05.2017).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS. SÓCIO
RETIRANTE .
CONTRATOS FIRMADOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AVAL. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DESOBRIGAÇÃO EXPRESSA. ARTIGO 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO. I - A simples retirada do sócio avalista da sociedade, por meio da transferência de suas quotas sociais para terceiro, por si só, não lhe retira a responsabilidade como garante da dívida
, a qual somente ocorrerá mediante previsão expressa da desobrigação na alteração contratual, seguida de comunicação formal à instituição financeira acerca da revogação do aval prestado.
II - Ausente a desobrigação expressa, não se pode perder de vista também o que estabelece o artigo 1.032 do Código Civil, qual seja, a retirada do sócio não o exime da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
” (TJGO, AI 196744-88.2013.8.09.0000, Rel. DES. ALAN S. DE SENA CONCEIÇÃO, 5a Câmara Cível, julgado em 28.11.2013,
DJe
1441 de 05.12.2013).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AVAL. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO AVALISTA APÓS SUA SAÍDA DA SOCIEDADE. DECISÃO REFORMADA.

[...].
III- A simples retirada do sócio avalista da sociedade, por meio da transferência de suas quotas sociais para terceiro, por si só, não lhe retira a responsabilidade como garante da dívida,
a qual somente ocorrerá mediante previsão expressa da desobrigação na alteração contratual, e de comunicação formal à credora acerca da revogação do aval prestado.
IV- No caso, na alteração do contrato social que formalizou a alienação das quotas, os novos sócios eximem o retirante da responsabilidade por obrigações sociais anteriores, após dois (2) anos da averbação da resolução da sociedade, consoante dispõe o artigo 1.032 do Código Civil; e a aventada inscrição indevida nos órgãos creditícios do nome dele e de sua esposa, também avalista, ocorreu posteriormente ao aludido prazo. Todavia, o ex-sócio não demonstrou que foi procedida à notificação formal da credora, para eximir-se da obrigação assumida, na condição de avalista, na Cédula de Crédito Bancário (modalidade Conta Garantida Pessoa Jurídica). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO
”
.

(TJ-GO - AI:
01532432320188090000, Relator
:
NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 29/01/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/01/2019)

Em conclusão, a
tendidos os requisitos legais para exoneração do aval, impõe-se o afastamento da responsabilidade do apelante.

No tocante ao pedido do
recorrente
de majoração dos honorários advocatícios
,
entendo que não merece acolhimento.

O percentual fixado na sentença, de 10%
(dez por cento)
, encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
e
reflete
o trabalho desempenhado pelo patrono do recorrente, considerando a tramitação do feito, a complexidade da matéria
e os atos processuais desenvolvidos, não havendo
elementos que justif
iquem a elevação do percentual.

Dessa forma, mantenho o percentual arbitrado na sentença.

Por outro lado, c
onsiderando o provimento do recurso e a consequente improcedência da ação monitória em relação ao apelante, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser adequadamente ajustada.

Com a reforma da sentença, a condenação sobre valor líquido deixa de existir, devendo os honorários
ser
em
fixados sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
Vanderlei José da Silva
, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e julgando improcedente a ação monitória em relação a ele.

Consequentemente, julgo extinta a ação em relação ao apelante, com fulcro no artigo 485, inciso
VI, do Código de Processo Civil,
invertendo-se o ônus
da
sucumbência,
mantendo o percentual de
honorários advocatícios
em
1
0
% (
dez
por cento)
mas calculados
sobre o valor da
causa, nos termos do artigo
85,
§ 2o, do Código de Processo Civil
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025